Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703243-89.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AUGUSTO CESAR ELIAS, FRANCISCO CARLOS FREIRE, INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES - ICA, JOSE DE ARIMATEA FERREIRA, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, MARIA ANGELICA MONTALDI, MARIA CRISTINA LEITE MODESTO, VALDEMAR CUNHA SILVA, DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA, HELDER CUNHA SILVA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2024 17:38:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora